Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-30.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 30 DIAS. COBRANÇA DA MENSALIDADE SUBSEQUENTE. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, relativos à declaração de nulidade da cobrança de taxa de decorrente de rescisão contratual, restituição em dobro do valor pago, indenização por danos morais e obrigação de fazer consistente na entrega de documentos.

2. Na origem, o autor informou ter contratado serviço de ensino de inglês fornecido pela demandada em 27/06/2022, com aulas presenciais e pagamento pós-serviço, bem como solicitado a rescisão contratual em 08/08/2024 devido à necessidade de reorganização pessoal e à insatisfação com mudança na metodologia sem esclarecimentos. Sustentou que a recorrida condicionou a rescisão ao pagamento de taxa de desmatrícula e demorou para emitir declarações solicitadas referentes às horas cursadas e livros/unidades concluídas, o que só ocorreu em 04/12/2024, após pagamento de R$ 541,02. Defendeu que a conduta da empresa demandada incluiu alteração metodológica sem informação, descumprimento do dever de informar, aplicação de cláusula abusiva, procrastinação e desvio produtivo do consumidor, configurando violação à boa-fé objetiva e ao CDC. Diante disso, requereu a restituição em dobro do valor pago, indenização pela perda de tempo útil e entrega das declarações e documentos pendentes.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta instância revisora consiste em definir se a cobrança de R$ 541,02, após o pedido de cancelamento do curso em 08/08/2024, configura abusividade contratual, bem como se a conduta da recorrida consistente em alegada alteração metodológica, falta de informação e atraso na entrega de documentos caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

5. A ausência da recorrida à audiência de conciliação implica revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, gerando presunção relativa de veracidade dos fatos narrados. Contudo, tal presunção não dispensa a análise das provas constantes dos autos, nem autoriza acolhimento automático dos pedidos, conforme preconiza o art. 345 do CPC

6. No caso em análise, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a necessidade de aviso prévio de 30 (trinta) dias para cancelamento, com isenção das parcelas posteriores ao término desse prazo. Como o pedido de cancelamento foi formulado em 08/08/2024, a cobrança da mensalidade de agosto decorre da cláusula contratual e não configura cobrança indevida, ainda que tenha sido ministrada apenas uma aula no dia 03/08/2024. Por conseguinte, não há falar em repetição do indébito, seja simples ou em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A cláusula que exige aviso prévio de 30 (trinta) dias para cancelamento, com isenção apenas das parcelas posteriores ao término desse prazo, não se mostra abusiva, pois estabelece condição razoável para a rescisão contratual e não implica vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor (art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor). Ademais, trata-se de cláusula contratual clara e acessível ao consumidor, não havendo fundamento para a declaração de nulidade.

8. Não há nos autos prova de alteração substancial na metodologia do curso capaz de modificar a essência do serviço contratado. A simples menção a ajustes pedagógicos não configura alteração contratual relevante, tampouco foi demonstrado prejuízo concreto ao consumidor. Não há evidência de omissão dolosa ou falta de transparência que tenha induzido o consumidor a erro. Assim, não se verifica violação ao art. 6o, III, do CDC.

9. Quanto à entrega de documentos, eventual atraso não configura dano moral indenizável, vez que não há demonstração de repercussão grave na esfera íntima do consumidor, tratando-se de dissabor cotidiano.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenada a parte Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.